Tribunal: TJES
Processo: 5026889-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026889-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO DONATO NETO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE ALTO VALOR, CONSIDERADO “PREMIUM” E, POR ISSO, SUGESTIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARTE RECORRENTE, DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, OU PROMOVER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO, IN ALBIS, DO PRAZO CONVENCIONADO EM DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado por DESERÇÃO, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)